Tribunal: TJES
Processo: 5000254-66.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-66.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WALDIR BARATA SALES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DA PARTE AUTORA/APELADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES AO ÓBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo réu, em que, após a publicação de acórdão, foi noticiado o falecimento do autor/apelado em data anterior ao julgamento do recurso, com requerimento de suspensão do processo para fins de habilitação dos sucessores, nos termos do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos processuais praticados após o falecimento do autor, ocorrido antes do julgamento da apelação, são nulos; e (ii) estabelecer se a ausência de habilitação dos sucessores, mesmo após oportunizado prazo legal, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A morte de uma das partes suspende o processo a partir de sua ocorrência, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável a habilitação dos sucessores para o regular prosseguimento do feito.

4.
Os efeitos da suspensão do processo retroagem à data do óbito, independentemente de debate acerca da natureza constitutiva ou declaratória da decisão que a reconhece.

5.
A ausência de habilitação dos sucessores, mesmo após regular intimação e decurso do prazo legal, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

6.
A inexistência de parte legítima no polo ativo inviabiliza a continuidade da relação processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

7.
Os atos processuais praticados após o falecimento da parte autora, ocorrido antes do julgamento do recurso, são nulos, notadamente o acórdão proferido posteriormente.

8.
A jurisprudência pátria orienta no sentido da extinção do processo quando, noticiado o óbito da parte e oportunizada a habilitação, permanece inerte o espólio ou os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. A morte da parte antes do julgamento do recurso suspende o processo desde a data do óbito e torna nulos os atos processuais subsequentes, caso não haja habilitação dos sucessores.

2. A ausência de habilitação dos herdeiros ou do espólio, após regular intimação, configura falta de pressuposto processual e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, I e §2º, II; 485, IV; 687 a 692; 689.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, DAC nº 5278152-13.2020.8.09.0051, Rel. Desª Beatriz Figueiredo Franco, Quarta Câmara Cível, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.198.853/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.06.2018; TJBA, AP nº 0321205-77.2012.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 21.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, JULGAR EXTINTO o processo sem resolucao de merito, nos ditames do artigo 485, inciso IV c/c artigo 313, 2, inciso II, ambos do Codigo de Processo Civil, e DECLARAR A NULIDADE de todos os atos processuais praticados apos a morte do autor WALDIR BARATA SALES, ocorrida em 24.11.2024 (certidao de obito no evento 14818161), nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, após a publicação do acórdão do evento 14319601, sobreveio a petição do evento 14818160 em que a causídica que atuava como advogada do autor/apelado, Dra. Criselle Sales Neves Garbrecht (OAB/ES nº 38.634) requereu a suspensão do processo, informando o óbito da parte que ocorreu em 24.11.2024 (certidão de óbito no evento 14818161), antes, portanto, do julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu.

Assim, suspendi a tramitação deste processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC, e determinei a intimação da advogada que patrocinava os interesses do falecido, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promovesse a habilitação, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 313, §2º, inciso II, do CPC).

Contudo, o prazo decorreu sem qualquer manifestação.

Como é cediço, a morte de uma das partes enseja a suspensão do processo a partir de sua ocorrência, que retoma o seu regular prosseguimento tão somente após a habilitação dos sucessores, na forma do artigo 692, do Código de Processo Civil
1
.

Não obstante o embate doutrinário acerca da natureza constitutiva ou declaratória da decisão que determina a suspensão do processo
2
, não há dúvidas quanto à retroação de seus efeitos à data do evento que a ensejou, no caso, o óbito de uma das partes.

De tal sorte, considerando que após a morte da parte requerente não houve a habilitação de seus sucessores nesta instância recursal, não obstante oportunizado prazo para tanto, a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida de rigor, por ausência de regularização do polo ativo da ação.

Esta é a orientação adotada pela jurisprudência pátria em situações análogas à presente, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MORTE DA AUTORA NOTICIADA EM SEDE RECURSAL. SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO, PRIMEIRO NÃO CONHECIDO. I. Em consequência do falecimento da autora e, considerando a transmissibilidade do direito, impõe-se a intimação dos herdeiros ou do espólio para manifestação sobre eventual interesse na sucessão processual, consoante as diretrizes dos §§ 1º e 2º e inciso II do art. 313 do Código de Processo Civil. II. Certificada a inércia após deferida a suspensão do feito e renovado o ato intimatório para regularização da capacidade processual e postulatória, impõe extinguir o processo, consoante comando imperativo do inciso IV, art. 485 c/c 313, §2º, II, CPC. III. Segundo apelo conhecido e provido para extinguir o feito por ausência de capacidade processual. Primeiro apelo não conhecido, na forma do art. 76, § 2º, I, da Lei Processual Civil. (TJGO; DAC 5278152-13.2020.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; Julg. 12/12/2022; DJEGO 15/12/2022; Pág. 3256)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. Morte do autor. Suspensão do feito. Extinção do processo sem julgamento de mérito em virtude da não habilitação do espólio ou herdeiros. Recurso prejudicado. (STJ; AgInt-AREsp 1.198.853; Proc. 2017/0263054-3; SP; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 29/06/2018; DJE 02/08/2018; Pág. 13646)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DO AUTOR APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PERDA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. A morte de parte significa o desaparecimento de um dos sujeitos da relação processual. Extingue o mandato e faz obrigatória a suspensão do processo para a habilitação do espólio. Impõe-se a extinção da ação se, falecendo o autor, não se habilitam sucessores processuais nos autos, embora regularmente intimadas as partes, decorrendo daí que ninguém mais se encontra no pólo ativo da ação, a qual, conseqüentemente, não mais pode prosseguir, porque não existe ação sem autor. Como o mérito da ação não havia transitado em julgado, havendo recurso do réu pendente de julgamento, correta é a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. Recurso prejudicado. (TJBA; AP 0321205-77.2012.8.05.0001; Salvador; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva; Julg. 21/08/2018; DJBA 24/08/2018; Pág. 606)

Considerando que a morte do autor/apelado ocorreu em 24.11.2024, após a interposição de recurso e apresentação de contrarrazões, mas antes do seu julgamento, assim como que, devidamente oportunizado prazo para tanto, a parte autora deixou de promover a habilitação de seus sucessores nesta instância recursal, conforme permissivo constante do art. 689, do CPC/2015, imperioso o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes ao falecimento, notadamente do acórdão do evento 14818160, proferido tão somente em junho de 2025.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos ditames do artigo 485, inciso IV c/c artigo 313, §2º, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e
DECLARO A NULIDADE
de todos os atos processuais praticados após a morte do autor
WALDIR BARATA SALES
, ocorrida em 24.11.2024 (certidão de óbito no evento 14818161).

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeira instância, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.

2
Para Fredie Didier Jr., “a maior parte da doutrina parece confundir o conteúdo da decisão com a sua eficácia temporal: conforme vimos no capítulo sobre teoria da ação, é possível que uma decisão constitutiva produza efeitos retroativos, não sendo a limitação temporal da eficácia da decisão um dado essencial para distingui-la da ação declaratória. A decisão que suspende o processo é constitutiva, pois paralisa a atividade processual, ainda que se dê essa decisão, como corretamente se costuma dar, uma eficácia retroativa até a data da ocorrência do fato jurídico que ensejou a suspensão” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 19ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. V. 1, p. 830.

Em sentido diverso, Luiz Manoel Gomes Junior defende que O fato é que não é a decisão judicial que suspende o processo; há nesta um conteúdo apenas declaratório – declara-se suspenso o processo – inclusive com efeitos ex-tunc. O seu efeito é desde o momento da sua ocorrência [...], ainda que o juiz somente seja comunicado posteriormente. (GOMES JUNIOR, Luiz Manoel. In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 802)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.